Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-75.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007909-75.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSELI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 537.927.501-04 (RECORRENTE), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA IMÓVEL – COBRANÇA DE DÉBITOS DE TERCEIRO – DÉBITOS ANTERIORES A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – DÍVIDAS DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A Concessionária não poderá realizar cobrança de valores devidos por terceiro, usuário anterior da unidade consumidora, pois possui meios próprios de cobrança do

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da unidade consumidora à época dos débitos, quem responde por seus débitos, não podendo o novo morador ser coagido a realizar o pagamento de dívidas pretéritas de terceiro.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes a faturas emitidas em datas anteriores a aquisição do local, julgando improcedente o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de declarar a inexistência dos débitos referente às faturas de nº 9562437 e 9562438, em nome da requerente e relacionadas ao TOI nº 736152.

Outrossim, confirmo a liminar concedida à autora, tornando-a definitiva em todos os seus termos.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as cobranças são devidas, sendo que não lhe competia e descobrir quem foi o autor da irregularidade que regou faturas de recuperação de consumo.

Afirma que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010, da ANEEL, de modo que não agiu com acerto o magistrado ao declarar a inexistência dos débitos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a promovente, em síntese, ter adquirido um estabelecimento mercantil no dia 16.12.2019, conforme contrato de compra e venda, oportunidade em que solicitou a alteração da titularidade da unidade consumidora nº 6/2706716-4.

Ocorre que foi surpreendida com a cobrança de faturas de recuperação de consumo referente aos meses de agosto/2019 e novembro/2019 e, apesar de reclamar administrativamente, não obteve êxito, sofrendo ameaças de interrupção dos serviços de energia elétrica.

Destaco que a pretensão da parte Recorrente é no sentido de que seja julgada improcedente a pretensão inicial, posto que entende não ter havido comprovação de qualquer ato ilícito praticado.

Em que pese às alegações da parte promovida, verifico que, de fato, a promovente fora cobrada por débito de terceiros, posto que adquiriu o imóvel e solicitou a transferência de titularidade tão somente em dezembro/2019.

O contrato de locação é datado de 16.12.2019, sendo que as faturas de recuperação de consumo se refere aos meses de agosto/2019 e novembro/2019, portanto, não poderia a parte promovente ser responsável pelos débitos, por não ser usuária dos serviços relativos à cobrança.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A Concessionária não poderá realizar cobrança de valores devidos por terceiro, usuário anterior da unidade consumidora, pois possui meios próprios de cobrança do verdadeiro responsável.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da unidade consumidora à época dos débitos, quem responde por seus débitos, não podendo o novo morador ser coagido a realizar o pagamento de dívidas pretéritas de terceiro.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022